Tribunal: TJMT
Processo: 0006220-33.2008.8.11.0040
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006220-33.2008.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARCIA FRIGERI STATZMANN - ME - CNPJ: 70.522.420/0001-13 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCIA FRIGERI - CPF: 714.605.949-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

JUÍZO DE RETRTAÇÃO POSITIVO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OBSERVÂNCIA DO REsp 1340553/RS
– TEMAS 566 E 568, DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO.
Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “1. Na hipótese, observadas as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (Temas nos 566 e 568 - REsp 1340553/RS), não há falar na ocorrência da
prescrição intercorrente, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional ante a localização de bens e efetiva citação por edital, ainda, ausente o transcurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, conforme molde dado pelo artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais), após o reinício da contagem. 2. Emissão de juízo de
retratação
. Recurso Provido.
(N.U 0000207-55.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo a Desembargadora Vice-Presidente deste e. Tribunal de Justiça remetido os autos à Câmara Julgadora para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n o 1.340.553/RS, que resultou nos Temas no 566 e 568.

O acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo está assim ementado:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP No 1.340. 553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp no 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo”.

O apelante apresenta o seu inconformismo contra o acórdão em recurso especial, que culminou na mencionada devolução para exame de eventual desconformidade da prescrição intercorrente, ao argumento que
“o TJMT, sob a alegativa de estar "aplicando o entendimento do STJ", vem, na prática, desrespeitando o julgado desta corte, ao não considerar, nesse caso, a citação por edital como apta a interromper a prescrição intercorrente”
.

Em contrarrazões, pugnou-se pelo acolhimento da preliminar de inadmissibilidade do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 16/12/2008, a presente Ação de Execução Fiscal em desfavor MARCIA FRIGERI STATZMANN - ME e MARCIA FRIGERI, visando o recebimento de crédito tributário no valor R$ 9.998,60 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos), inscritos na CDA no 20082180.

Na data de
14.01.2009, o juízo de primeiro grau ordenou a citação da parte executada, o qual restou inexitosa, conforme certidão datada de 17.02.2009
;

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso, na data de 25.06.2009 requereu a citação via Oficial de Justiça e, conforme certidão de id. 100372951, p. 16, também restou infrutífera.

Em nova manifestação, ocorrida em
08.02.2013
, o Estado de Mato Grosso requereu a citação por edital, o qual restou afixado no átrio do Fórum na data de
07.07.2014
.

Em
24.11.2014
restou certificado o decurso do prazo, sem que a parte executada se manifestasse.

Pela Fazenda Pública, na data de
04.02.2015
, foi requerido o deferimento de penhora online das contas bancárias da parte executada.

Em
05.08.2015
, o juízo “a quo” nomeou como curadora especial a Defensoria Pública Estadual para defender os interesses da parte executada.

Pela Defensoria Pública foi interposto Embargos à Execução, sendo determinado pelo juízo monocrático a intimação da parte exequente para requerer o que de direito, em
18.04.2016
.

O Estado de Mato Grosso recebeu os autos em carga no dia 13.10.2016, pugnando pela penhora online de valores contidos nas contas bancárias da parte devedora.

O juízo monocrático proferiu sentença nos autos de embargos à execução, julgando-o improcedente, na data de
18.04.2016
.

Em
05.12.2016
, o juízo
a quo
deferiu o pedido de penhora
online
, procedendo-se, inclusive, RENAJUD, os quais restaram infrutíferos.

Pelo Estado de Mato Grosso foi requerido a expedição de ofício à Receita Federal, na data de 03.06.2017, o qual restou indeferido, na data de 06.07.2017, ante a não localização de bens penhoráveis da parte devedora.

Em nova manifestação, ocorrida em
29.10.2017
, o Estado de Mato Grosso requereu a suspensão do feito pelo prazo de noventa dias.

Certidão de decurso de prazo informada em
04.05.2018
.

Pelo Estado foi novamente requerido a realização de Bacenjud, na data de
14.08.2018
, o qual restou deferido em 20.09.2018, entretanto, restou infrutífero.

Pelo Fazenda Pública foi requerida nova suspensão do feito, na data de
12.11.2018
, restando deferido em
10.01.2019
, sendo certificado o decurso do prazo em
10.07.2019
.

Pelo Fisco Estadual, em nova manifestação ocorrida em
25.11.2019
, foi requerido diligências no SREI, CNIB, INFOJUD e DOI, ao argumento que não possui acesso aos mesmos.

Por conseguinte, sobreveio a sentença vergastada, na data de
17.03.2020
, reconhecendo a prescrição
ex officio
da execução fiscal, julgando extinto o feito executivo.

No caso, a sentença extinguiu o processo por entender ter sido operada a prescrição intercorrente do crédito tributário. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em sede de recursos repetitivos e paradigma do presente caso,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

(...) 3. Nem o juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: ‘(...)o juiz suspenderá (...)’. Não cabe ao juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

(...)

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

(...)

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (...).

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

(...)

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ, Primeira Seção, REsp 1340553/RS recurso repetitivo, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de outubro de 2018)”.

Por se tratar de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária, em que o despacho de citação se deu antes da vigência da Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005, o prazo da prescrição intercorrente tem início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis.

Extrai-se da cronologia supramencionada que, foram efetivadas tentativas de localização de bens, ainda que após não tenha sido possível a efetiva penhora, a contrariar o disposto no artigo 40, § 4o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980, e as diretrizes do recurso repetitivo citado.

Sobre as hipóteses em que se dará início do prazo prescricional intercorrente nas execuções fiscais, o artigo 40 da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980 dispõe que:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição”.

Dessa forma, o dispositivo citado autoriza o início da contagem do prazo da prescrição intercorrente tão somente nas hipóteses de não localização do executado ou quando não encontrados bens a penhorar.

Na presente situação, após a citação válida da parte executada na modalidade editalícia, verificado o não pagamento do crédito e a impossibilidade da penhora de bens, o prazo prescricional intercorrente somente teve início em 26.01.2017 e 30.01.2017 (data de realização do Renajud e Bacenjud, respectivamente), sendo que o Fisco foi cientificado desta apenas em 13.03.2017 (id. 100372951) e, considerando que a sentença foi proferida em 17.03.2020, não há que se falar no transcurso do prazo quinquenal, após um ano do arquivamento que, como bem detalhado pelo Apelante,
“não estão presentes nos autos fatos geradores do dies a quo da prescrição intercorrente, cujo decurso de lapso temporal tenha superado os 6 anos necessários à configuração do instituto, qual seja 1 anos de suspensão + 5 do lustro prescricional, uma vez que prazo final será no ano de 2023”.

Ademais, oportuno consignar, outrossim, que dos andamentos do presente feito executivo, é de se excluir qualquer paralisação apta a ensejar a aplicação da Súmula 106, do STJ.

Assim, assiste razão ao recorrente para o afastamento da prescrição intercorrente em consonância com os precedentes qualificados - temas no 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo:

“TEMA 566 - O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.

“TEMA 568 - A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens”.

Dessa forma, reconhecida a divergência entre o fundamento adotado pela Câmara e a tese fixada, impõe-se o juízo de retratação positivo.

Com essas considerações,
EXERÇO O JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para retificar o Acórdão, dar provimento ao recurso, a fim de afastar a declaração de prescrição intercorrente do crédito tributário descrito na Certidão de Dívida Ativa no 20082180 e, por consequência, determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Comunique-se à Vice-Presidência da presente decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023